Tribunal: STM
Processo: 7000317-51.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000317-51.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: LUCAS BUENO ANDRADE, LEONARDO SANTOS PADILHA, EVERTON
BORBA
ADVOGADA: FRANCIELE CECONI DE SOUZA (OAB: RS91483)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, indeferiu o pedido
defensivo, analisado em sede de preliminar, de conversão do julgamento desta
Apelação da modalidade "Sessão Plenário Virtual" para a sistemática de
"Videoconferência", por não haver justa causa para embasar a medida, contra os
votos dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, e CARLOS VUYK DE AQUINO, que não conheciam da
preliminar trazida pelo Ministro Relator, por falta de amparo legal. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo do ex-Sd LUCAS
BUENO ANDRADE, extensivo a todos os condenados, para, tão somente, excluir a
obrigatoriedade do cumprimento do disposto na alínea "a" do art. 626 do CPPM,
mantendo-se intactos os demais termos da Sentença, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000317-51.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: EVERTON BORBA, LEONARDO SANTOS PADILHA E LUCAS BUENO ANDRADE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. FRANCIELE CECONI DE SOUZA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART.
303, § 2º, DO CPM. PRELIMINAR. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA DE
AUTORIA. ESTADO DE NECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO ATENUADO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS.
IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE
DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. CONDIÇÕES DO "SURSIS". ART. 626, ALÍNEA "A", DO CPPM.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A conversão de sessão de julgamento virtual para a sistemática da
videoconferência exige, além da tempestividade do pedido, a demonstração de justa
causa. Precedentes do STF e do STM. Pedido indeferido. Decisão por maioria.
2. O militar que subtrai gêneros alimentícios (Suprimento Classe I) do Setor de
Aprovisionamento da Organização Militar (Rancho), aproveitando-se da facilidade de
acesso por integrá-lo, pratica o delito de peculato-furto.
3. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de peculato, porque o bem
jurídico tutelado é a Administração Militar, sustentada pelos cânones da Moralidade,
da Hierarquia, da Disciplina e, secundariamente, do zelo patrimonial. Precedentes do
STF, do STJ e do STM.
4. A tese de negativa de autoria é insustentável quando há confissão válida de
todos os agentes, corroborada pelos elementos de informações colhidos na fase
extrajudicial e, posteriormente, confirmados na judicial.
5. O estado de necessidade exculpante requer o preenchimento dos requisitos
do art. 39 do CPM, especialmente o perigo certo, atual e a inexigibilidade de conduta
diversa. Resta afastado quando a subtração de suprimento militar promoveu evento
social de interesse privado, portanto despido de qualquer contorno de sobrevivência.
6. A ação de somenos importância não se configura quando o agente participa
do planejamento criminoso, garante o sucesso de sua execução por meio de
vigilância e consome, por mero deleite, a res furtiva juntamente com o coautor.
7. A minorante, prevista no art. 240, § 1°, do CPM, não alcança o delito de
peculato-furto, cuja ofensa também atinge o dever de fidelidade do militar para com
a Administração Castrense. Precedentes do STM.
8. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não
encontra guarida no CPM, em face da ausência de previsão legal em seu texto.
Especialidade da Legislação Castrense. Precedentes do STF e do STM.
9. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea jamais impõe
a redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal. Precedentes do STJ e do STM.
10. A jurisprudência do STM exclui a obrigação de o condenado, sendo apto para
o trabalho, tomar ocupação em prazo razoável — art. 626, alínea "a", do CPPM. Assim
entende porque a formalização do vínculo empregatício independe de sua exclusiva
vontade.
11. Recurso defensivo parcialmente provido, extensível aos demais condenados.
Condenação. Manutenção. Decisão por unanimidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em indeferir o pedido de conversão do
julgamento desta Apelação da modalidade "Sessão Plenário Virtual" para a sistemática de
"Videoconferência", por não haver justa causa para embasar a medida. No mérito, por
unanimidade, em dar parcial provimento ao Apelo do ex-Sd LUCAS BUENO ANDRADE, extensivo a
todos os condenados para, tão somente, excluir a obrigatoriedade do cumprimento do disposto na
alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo-se intactos os demais termos da Sentença.

Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: EVERTON BORBA, LEONARDO SANTOS PADILHA E LUCAS BUENO ANDRADE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. FRANCIELE CECONI DE SOUZA E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelações defensivas contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ Ex) da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que, por unanimidade, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000157-92.2019.7.03.0103, condenou os ex-Sds Ex EVERTON BORBA, LEONARDO
SANTOS PADILHA e LUCAS BUENO ANDRADE à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no
§ 2º do art. 303 do CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
As condutas dos apelantes foram investigadas mediante o Inquérito Policial Militar (IPM),
instaurado, em 23.5.2019, pelo Comandante do 3º Batalhão de Polícia do Exército (3º BPE), sediado em
Porto Alegre-RS (IPM nº 7000097-22.2019.7.03.0103).
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em 7.9.2019, nos seguintes termos (APM
nº 7000157-92.2019.7.03.0103 - Evento 1 - DENUNCIA1):
"(...) Na data de 26 de outubro de 2018 (sexta-feira), (...) entre às 13h e às 14h,
o então Sd Everton Borba subtraiu do freezer do setor de aprovisionamento, sem a
devida autorização, aproximadamente 8 Kg de carnes, colocando-as dentro de um
saco V.O. No mesmo dia, por volta das 16h, o Sd Lucas Bueno Andrade subtraiu
para si, sem a devida autorização, aproximadamente 8 Kg de carnes, colocando-as na
mochila e saindo pelo portão das Armas.
Para realizarem os atos mencionados, ambos tiveram a ajuda do Sd Leonardo
Santos Padilha, que vigiou o local, estando incumbido de avisar sobre a
aproximação de alguém e saindo do Batalhão pela Companhia de Escolta e Guarda a
pé.
O furto foi descoberto no dia 29 de outubro de 2018, por volta das 07:00 horas,
quando o chefe do aprovisionamento, 2º Ten Weslley Jefferson Alves Vital, foi
informado pelo 3º Sgt Lopes que havia sumido em torno de 50 kg de carne do freezer
do açougue, entre os dias 26 e 28 do mesmo mês.
(...) os três denunciados confessaram e esclareceram que o Sd Borba e o Sd
Bueno consumiram o montante retirado da OM em suas casas. Afirmaram,
entretanto, que a quantidade de carne subtraída, entre picanhas e contrafilés, seria
consideravelmente menor do que os 50 kg informado pelo 3º Sgt Lopes, em torno de
15 kg.
(...) os relatos das testemunhas e indiciados permitem concluir que o furto foi de
aproximadamente 16 Kg, visto que grande parte dos 44 kg providos foram utilizados
para preparar a alimentação diária do pessoal da OM. Nesse sentido o relato do Sd
Thaylor Oliveira dos Santos, 'não poderia ter sumido 50 kg de carne, pois havia mais
de 20 kg nos panelões'.
Na verdade, foram separados em torno de 50 kg de carne para serem
consumidas no dia 29, sendo afirmado que das seis caixas, duas estavam
incompletas.
O valor estimado do prejuízo pode ser calculado levando-se em conta o preço
médio do quilo dos tipos de carne que foram subtraídos, maminha, contrafilé e
picanha (valores fornecidos pela tabela do evento 14, fls. 196). Assim o valor do
prejuízo ficou em torno de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).
(...) ao tempo dos fatos, o Sd Bueno e o Sd Leonardo Santos eram,
respectivamente, carceneiro (sic) e saloneiro do cassino dos sargentos, ou seja, além
de servirem o almoço ambos cuidavam da limpeza e organização do local. O Sd
Borba, por seu turno, era padeiro do estabelecimento. Dessa forma, incidiram no
crime de peculato-furto, eis que apesar de não terem a posse ou detenção das
carnes, valeram-se da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de militar para
furtá-las.
Assim agindo, os ex-soldados indiciados LUCAS BUENO DE ANDRADE e
EVERTON BORBA estão incursos nas sanções do art. 303, § 2º, do CPM, por terem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
subtraído respectivamente cerca de 8 Kg de carne, entre picanhas, maminha e
contrafilés, do freezer do setor de aprovisionamento. Já o ex-sd LEONARDO
SANTOS PADILHA está incurso nas sanções do art. 303, § 2º, c/c o art. 53, ambos do
CPM, por ter dado cobertura aos denunciados durante as condutas criminosas. (...)".
À época dos fatos, os apelantes eram maiores de 21 (vinte e um) anos de idade.
A Denúncia foi recebida em 7.10.2019 (APM nº 7000157-92.2019.7.03.0103 - Evento 1 -
REC_DENUNCIA2).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Solução de IPM (IPM nº 7000097-22.2019.7.03.0103 - Evento 1 - IPMSOL1);
- Solução de Sindicância, de 8.4.2019 (IPM nº 7000097-22.2019.7.03.0103 - Evento 1 - IP-
PROCE2 - fls. 6/7);
- Relatório de Sindicância, de 31.12.2018 (IPM nº 7000097-22.2019.7.03.0103 - Evento 1 - IP-
PROCE3 - fls. 16/19);
- Relatório Complementar de Sindicância, de 25.3.2019 (IPM nº 7000097-22.2019.7.03.0103 -
Evento 1 - IP-PROCE4 - fls. 6/8);
- Relatório de IPM, de 2.7.2019 (IPM nº 7000097-22.2019.7.03.0103 - Evento 1 - IP-PROCE4 - fls.
57/64);
- cópias da Guia de Fornecimento de 3.10.2018, com os valores dos cortes de carne, e dos
Mapas de Gêneros de 26 a 28.10.2018 (IPM nº 7000097-22.2019.7.03.0103 - Evento 14);
- antecedentes criminais do ex-Sd LEONARDO SANTOS PADILHA na Justiça Estadual do Rio
Grande do Sul e na Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (APM nº 7000157-
92.2019.7.03.0103 - Evento 12 - CERTANTCRIM2; Evento 14 - CERT2 - fls. 6/10).
As seguintes testemunhas ministeriais foram ouvidas: 2º Ten WESLLEY JEFFERSON ALVES
VITAL, Sd EP YURI DA SILVA NEGREIROS e ex-Sd GEOVANE DA LUZ GOMES (APM nº 7000157-
92.2019.7.03.0103 - Eventos 74/76).
A DPU informou não possuir testemunhas a arrolar (APM nº 7000157-92.2019.7.03.0103 -
Eventos 81/82).
Os réus foram qualificados e interrogados em 13.8.2020, por meio de videoconferência, quando
apresentaram as declarações a seguir.
O ex-Sd EVERTON BORBA, em Juízo, declarou, in verbis:
"(...) que é verdadeira a acusação de furto de carne; que incorporou em 2015;
que servia na Companhia de Comando e Serviços (CCSv); que os três réus
trabalhavam no Setor de Aprovisionamento; que o depoente era padeiro e confeiteiro;
que tinha acesso à cozinha e ao açougue; que a carne estava acondicionada em
caixas de papelão no freezer do açougue; que pegou 2 (duas) peças de carne
do freezer, totalizando 2 (dois) Kg; que não havia tranca no freezer nem na
porta do açougue; que colocou as peças de carne em um saco V.O. (Verde Oliva);
que o Sd LEONARDO SANTOS ficou de vigia para verificar se não havia
ninguém se aproximando durante a ação; que, na cozinha, também havia carne
nos panelões de pressão em processo de descongelamento para o dia seguinte; que
saiu a pé do Quartel; que dificilmente tinha revista na saída; que consumiu a
carne com a família; que passava por dificuldades financeiras à época; que pegou
as peças de carne para não passar fome; que morava no apartamento com a
companheira e a filha, nascida em 16.2.2017; que a menina era asmática crônica,
possuindo muitos problemas pulmonares; que houve complicação no parto; que ela
foi atendida pelo plano de saúde militar; que somente arcava com a medicação; que
teve ajuda do tio e do pai de sua companheira; que era laranjeira no Quartel,
geralmente de domingo a domingo, para economizar; que somente ia a sua casa para
levar dinheiro; que a companheira não trabalhava; que pagava a prestação do
apartamento no valor superior a R$ 600,00; que atualmente tem outra filha em
processo de reconhecimento de paternidade. (...)". (APM nº 7000157-
92.2019.7.03.0103 - Evento 177 - INTERR1 e INTERR2.)
O ex-Sd LEONARDO SANTOS PADILHA, em Juízo, declarou:
"(...) que os fatos narrados na Denúncia são parcialmente verdadeiros; que deu
cobertura para o Sd EVERTON BORBA subtrair a carne, mas não participou da ação do
Sd LUCAS BUENO DE ANDRADE; que os três réus estavam no mesmo local, porque
era tudo junto, a cozinha e o açougue; que os militares que trabalhavam ali tinham
acesso normalmente; que laborava no Cassino de Sargentos; que não havia tranca na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
porta do açougue; que ficou de vigia para o Sd BORBA retirar 2 (duas) peças de
carne do freezer do açougue; que, após o furto, cada um foi para sua Companhia;
que eram amigos, da mesma turma; que o depoente e o Sd BORBA resolveram
subtrair a carne para fazer um churrasco com as namoradas, no mesmo final
de semana; que o churrasco foi realizado em Canoas, no apartamento onde o Sd
BORBA morava com a namorada e a filha; que ambas estavam no churrasco; que não
soube de dificuldades financeiras nem de problemas de saúde da filha do Sd BORBA;
que os 2 (dois) pedaços de picanha retirados do freezer foram usados no churrasco;
que somente na segunda-feira ficou sabendo do furto praticado pelo Sd LUCAS
BUENO ANDRADE. (...)". (APM nº 7000157-92.2019.7.03.0103 - Evento 177 -
INTERR3.)
O ex-Sd LUCAS BUENO ANDRADE, em Juízo, declarou:
"(...) que agiu sozinho; que não havia ninguém vigiando; que estava muito
nervoso, quando disse que o Sd LEONARDO estava de vigia; que pegou 3 (três)
peças de carne, com no máximo 2 (dois) Kg cada, do freezer do açougue no
final da tarde de sexta-feira, 26.10.2018; que não havia trancas e qualquer militar
poderia pegar as carnes; que trabalhava no Cassino de Sargentos, mas tinha acesso à
cozinha e ao açougue; que saiu a pé do Quartel com as peças de carne na mochila;
que não havia revista na saída do Aquartelamento; que passava por necessidade e
não tinha como comprar carne; que achou a oportunidade e pegou; que tinha uma
filha, com 2 (dois) anos, nascida em 16.9.2016; que morava com a esposa e a filha;
que era o único provedor da casa; que consumiu a carne com a família; que não tinha
nenhum problema de saúde; que posteriormente, no momento da apuração, soube
que o Sd EVERTON BORBA também havia furtado carne; que, no Quartel, corriam
boatos de que o Sd BORBA teria feito um churrasco com a carne furtada. (...)". (APM
nº 7000157-92.2019.7.03.0103 - Evento 177 - INTERR4.)
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada das certidões criminais dos réus (APM
nº 7000157-92.2019.7.03.0103 - Evento 184).
Na mesma fase, o Defensor Público de LEONARDO SANTOS PADILHA e de EVERTON BORBA não
requereu diligências. A Defesa de LUCAS BUENO ANDRADE não se manifestou (APM nº 7000157-
92.2019.7.03.0103 - Eventos 186, 188 e 190).
Em 9.9.2020, o ex-Sd EVERTON BORBA requereu a habilitação da Advogada Dra. FRANCIELE
CECONI DE SOUZA (OAB/RS 91.483) nos presentes autos, deixando de ser representado pela DPU (APM
nº 7000157-92.2019.7.03.0103 - Eventos 192/193).
A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul e o Poder Judiciário do Estado informaram constar
antecedentes em relação a LEONARDO SANTOS PADILHA (APM nº 7000157-92.2019.7.03.0103 - Evento
195 - DOSSIE3; e CERTANTCRIM6).
O MPM e ambas as defesas apresentaram Alegações Escritas (APM nº 7000157-
92.2019.7.03.0103 - Eventos 202, 209/211).
O CPJ Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, condenou os ex-Sds Ex LEONARDO
SANTOS PADILHA, EVERTON BORBA e LUCAS BUENO ANDRADE à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incursos no § 2º do art. 303 do CPM, aplicada (sic) a atenuante genérica do art. 68 do CP comum
em um terço, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e
o regime prisional inicialmente aberto (APM nº 7000157-92.2019.7.03.0103 - Evento 237).
A Sentença foi publicada em 9.2.2021, sendo dela intimados o MPM e as defesas (APM nº
7000157-92.2019.7.03.0103 - Eventos 245/246, 248 e 251).
As defesas interpuseram, tempestivamente, os respectivos Recursos de Apelação: a de
LEONARDO SANTOS PADILHA, em 18.2.2021; a de EVERTON BORBA, em 24.2.2021; e a de LUCAS
BUENO ANDRADE, em 4.3.2021 (APM nº 7000157-92.2019.7.03.0103 - Eventos 249, 252 e 254).
O trânsito em julgado da Sentença para o MPM foi certificado em 18.2.2021 (APM nº 7000157-
92.2019.7.03.0103 - Evento 255).
A DPU, em Razões recursais, na defesa do ex-Sd LEONARDO SANTOS PADILHA, requereu
subsidiariamente:
1) a absolvição, por atipicidade material de suas condutas, com base no Princípio da
Insignificância, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM;
2) a absolvição, por inexistir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, com base no
art. 439, alínea "c", do CPPM; e
3) a aplicação da atenuante do art. 53, § 3º, do CPM, diante da mínima relevância de sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
participação nos eventos delituosos.
Da mesma forma, na defesa do ex-Sd LUCAS BUENO ANDRADE, a DPU requereu:
1) a absolvição, com base no estado de necessidade, nos termos do art. 439, alínea "d", do
CPPM;
2) a absolvição, por atipicidade material da conduta, com base no Princípio da Insignificância,
nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM;
3) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, letra "d", do
CPM; e
4) a exclusão da exigência da alínea "a" do art. 626 do CPPM.
A Defesa constituída do ex-Sd EVERTON BORBA, em Razões recursais, requereu subsidiária e
sucessivamente:
1) a absolvição, com base no estado de necessidade, nos termos do art. 439, alínea "d", do
CPPM;
2) a absolvição, por atipicidade material da conduta, com base no Princípio da Insignificância,
nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM;
3) a desclassificação do delito de peculato-furto, capitulado no art. 303, § 2º, do CPM, para o de
furto atenuado, previsto no art. 240, § 1º, do CPM;
4) a fixação da pena-base em seu mínimo legal, em virtude das circunstâncias favoráveis do
art. 69 do CPM; e
5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O MPM, em Contrarrazões, pleiteou o não provimento dos Recursos defensivos, para manter as
condenações impostas aos apelantes (Evento 1 - 4-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo provimento parcial do Recurso de
LUCAS BUENO ANDRADE, extensivo aos demais apelantes, tão somente para excluir da Sentença a
exigência da alínea "a" do art. 626 do CPPM.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi incluído em pauta de julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Os presentes Recursos de Apelação preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos, processados e julgados.
PRELIMINAR
PEDIDO DEFENSIVO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO, PREVISTO EM SESSÃO VIRTUAL,
PARA VIDEOCONFERÊNCIA
Trata-se de matéria a ser analisada, em sede de Preliminar, dando cumprimento a Despacho
exarado por este Relator.
Na origem, está o pedido defensivo de conversão do julgamento, previsto para Sessão Virtual,
para a modalidade Videoconferência.
O presente Processo encontrava-se incluído em pauta para o julgamento, na modalidade de
Sessão Virtual, com início em 16.8.2021 (Publicação, no DJe n° 134, em 3.8.2021).
Cientificada do julgamento pautado, em Manifestação apresentada em 12.8.2021, após
discorrer sobre o âmbito recursal, a DPU de Categoria Especial requereu a conversão do julgamento
para a sistemática de Videoconferência, adotada neste período de excepcionalidade em razão da
pandemia. Na sequência, apresentou o pleito de sustentação oral nos interesses dos recorrentes
LEONARDO SANTOS PADILHA e LUCAS BUENO ANDRADE (Evento 22, desta Apelação).
A rigor, considerando a situação excepcional e o formato designado para a Sessão do Tribunal,
a DPU teria tempo hábil para produzir o arquivo eletrônico, com a pertinente sustentação oral, para
compor o julgamento em questão, na forma disciplinada na Resolução STM nº 275, de 2.4.2020 (e
modificações posteriores), na modalidade de Sessão Virtual.
Entretanto, a Decisão a esse respeito, compete exclusivamente à Presidência do Tribunal, à luz
do art. 6º, inciso XXX, do RISTM.
Diante da importância da matéria, entendeu-se pertinente relegar para este momento, em
sede de Preliminar, a apreciação da temática, com vistas à definição do formato destinado ao
julgamento do Processo. Isso ficou delineado no Despacho exarado por este Relator, em 12.8.2021
(Evento 24, desta Apelação).
Nota-se que os aspectos envolvidos no Recurso encontram-se suficientemente maduros para a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
formulação de juízo de valor pelos Ministros do Tribunal. Os posicionamentos se estruturarão apoiados
na Sentença, nas Razões Recursais, nas Contrarrazões, no Parecer da PGJM e, mais recentemente, na
Manifestação Judicial da DPU. Ademais, da leitura desta derradeira peça defensiva não se vislumbra
amparo suficiente para protelar o julgamento para outro momento, numa vindoura Sessão por
Videoconferência.
Enfatize-se que, noutra oportunidade, no julgamento da Apelação nº 7000479-
80.2020.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, situação similar foi apreciada.
Naquela ocasião (18.3.2021), por unanimidade, o Tribunal manteve o julgamento do Processo
em Sessão Virtual. Na Ementa do precedente ficou consignado:
"(...) 1. Considerando a crise sanitária mundial, sem motivo justo e
fundamentado, não há razão para que o processo não seja julgado em ambiente
virtual, inexistindo qualquer prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa. (...)".
Como razões adicionais de decidir, agrego os fundamentos trazidos naquele Voto condutor,
para embasar o presente posicionamento. Consta do Acórdão exarado:
"(...) Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos
processos está prevista no § 7º do art. 62 do Regimento Interno do STM e foi
regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual dispõe sobre a
realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em
decorrência da pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação
jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios da suspensão de prazos e mantendo
ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir
pedido formulado para que o processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-
se:
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente
virtual pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até
1 (um) dia útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo
Relator, o processo será retirado de pauta e designada pelo Presidente
data oportuna para julgamento presencial.
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a
julgamento por videoconferência faz-se necessária a apresentação de motivação
válida e suficiente, a fim de que o Relator do processo possa analisar a existência ou
não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida
com o objetivo de validar o seu pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de
eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do presente Recurso.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral
formulado, o que leva a crer que todos os meios de exercício do contraditório e da
ampla defesa estão sendo garantidos, inclusive em julgamentos não-presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de
2020, da seguinte forma:
'(...) Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a
julgamento no ambiente físico' (doc. 11). Examinados os elementos
havidos no processo, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre
o pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os
processos com pedido de:
I - destaque feito por qualquer ministro;
II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até
48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º
da Resolução/STF n. 642/2019 não produz efeito automático, submete-se à
decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida
e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao
Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte'
(RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o
deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior
eficiência em julgamento que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é
adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado
constitucional da celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo
limitação nem prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos
processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n.
42.082/2020. Publique-se. (HC - AgR n. 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN
LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/06/2020). (Destaque nosso)'.
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para
que o processo, já devidamente pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado
nesta oportunidade, para que seja designada nova pauta para inclusão do processo
para julgamento por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir quando
ou por qual meio o processo será julgado.
(...).
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da
modalidade 'sessão plenário virtual' para a sistemática de videoconferência, por não
haver justa causa para a medida (...)".
Conforme abordado, no pedido defensivo inexiste ponto que realce a necessidade
instransponível de julgamento do presente Processo pela sistemática de Videoconferência. Infere-se
que a estratégia constitui, tão somente, preferência da Defesa.
A rigor, inexistindo pleito prévio das partes, tampouco sinalização do Relator, a modalidade do
julgamento é definida pelo Presidente do Tribunal, com esteio no art. 6º, inciso XLIII, do RISTM.
Portanto, impõe-se o indeferimento do pedido defensivo.
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade
"Sessão Plenário Virtual" para a sistemática de "Videoconferência", por não haver justa causa para
embasar a medida.
MÉRITO
A DPU, em Razões recursais, pleiteou a absolvição do ex-Sd LEONARDO SANTOS PADILHA
com base nas alíneas "b" e "c" do art. 439 do CPPM, e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante do
art. 53, § 3º, do CPM, diante da mínima relevância de suas ações nos delitos.
Da mesma forma, a DPU requereu a absolvição do ex-Sd LUCAS BUENO ANDRADE com base
nas alíneas "d" e "b" do art. 439 do CPPM, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a
exclusão da exigência da alínea "a" do art. 626 do CPPM.
A Defesa constituída, em Razões recursais, sustentou a absolvição do ex-Sd EVERTON BORBA
também com base nas alíneas "d" e "b" do art. 439 do CPPM. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação do delito de peculato-furto para o de furto atenuado, previsto no art. 240, § 1º, do
CPM, com a aplicação da pena-base em seu mínimo legal e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Assiste parcial razão às Defesas.
Compulsando os autos, foi possível resumir o contexto delitivo na dinâmica a seguir.
Em 26.10.2018, sexta-feira, o Sd THAYLOR OLIVEIRA DOS SANTOS, açougueiro, procedeu ao
saque de carne da câmara de congelamento do Setor de Aprovisionamento do 3º BPE. Ele separou 70
Kg (setenta quilogramas) de carne, incluindo picanha e contrafilé.
Dessa quantidade, 20 Kg (vinte quilogramas) foram deixados em panelões com água na
cozinha para o descongelamento, pois seriam consumidos no sábado e no domingo. Essa carne não
sofreu alteração.
Os outros 50 Kg (cinquenta quilogramas) foram armazenados no freezer do açougue, pois
seriam descongelados apenas no domingo, por volta das 19 h, visando ao churrasco da tropa na
segunda-feira (IPM nº 7000097-22.2019.7.03.0103 - Evento 1 - IP-PROCE4 - fls. 42/44).
Ainda na sexta-feira, após a formatura de término de expediente, entre 13 e 14 h, o Sd

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
LEONARDO SANTOS e o Sd BORBA voltaram ao Setor de Aprovisionamento e subtraíram mais de 8
Kg (oito quilogramas) de picanha do freezer do açougue.
Em seguida, deixaram o Rancho pela entrada dos cabos e soldados e saíram do Quartel,
separadamente, pela Companhia de Escolta e Guarda, sem serem revistados. O LEONARDO
SANTOS saiu em uma motocicleta, e o BORBA a pé, com a carne furtada em um saco V.O.
Mais tarde, por volta de 16 h, o Sd BUENO subtraiu outras 3 (três) peças de carne do mesmo
freezer, colocou-as na mochila e saiu pelo Portão das Armas a pé. O militar também não foi revistado.
Os Sds LEONARDO SANTOS, BORBA e BUENO tinham acesso livre às instalações e
sabiam do armazenamento de carne nobre no freezer do açougue, porque integravam o Setor de
Aprovisionamento nas funções, respectivamente, de saloneiro (responsável pela linha de servir e pela
limpeza do refeitório), de padeiro e de cassineiro (responsável por servir as refeições e manter o
Cassino dos Sargentos limpo e organizado).
De forma indireta — art. 328, parágrafo único, do CPPM —, apurou-se que foram subtraídos,
aproximadamente, 15 Kg (quinze quilogramas) de carne, avaliada em R$ 370,00 (trezentos e setenta
reais, à época da Denúncia), conforme as confissões, a prova testemunhal e o seu preço médio
constante da Guia de Fornecimento (IPM nº 7000097-22.2019.7.03.0103 - Evento 14 - DILIGENCIAS1 -
fl. 12).
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos presentes autos.
Essa também foi a conclusão da Defesa Pública em favor do ex-Sd BUENO, in verbis:
"(...) No tocante ao furto da quantia de alimentos, embora estejam comprovados
a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia, a conduta praticada pelo
réu não se revestiu de tipicidade material, ante a incidência do princípio da
insignificância. (...)".
Igualmente foi a manifestação da Advogada Dra. FRANCIELE CECONI DE SOUZA na defesa do
ex-Sd BORBA, após discorrer sobre as provas produzidas em suas Razões recursais, in litteris:
"(...) Assim, resta evidente pela prova extraída dos autos a prática de delito de
furto por parte de Everton Borba, o qual subtraiu a quantidade de 2 peças de carne,
que totaliza cerca de 2 Kg.
Ainda, resta clara a autoria delitiva, uma vez que desde o primeiro momento que
coube a palavra ao acusado, este confessou ter sido o autor dos fatos, tratando-se de
réu confesso. (...).".
Realmente, ao serem interrogados, os réus confessaram o esbulho das peças de carne na fase
administrativa e confirmaram as condutas em Juízo, apenas com a retificação de que o Sd BUENO
agiu sozinho no segundo delito, ou seja, sem a participação do Sd LEONARDO SANTOS.
Em relação ao primeiro delito, o Sd BORBA admitiu ter subtraído 2 (duas) peças de carne do
freezer, enquanto o Sd LEONARDO SANTOS dava "cobertura" da porta do açougue.
O Sd LEONARDO SANTOS confessou que ele e o Sd BORBA resolveram subtrair a carne
para fazer um churrasco com as namoradas no mesmo final de semana. Esse evento ocorreu no
apartamento do Sd BORBA em Canoas.
Em relação ao segundo delito, o Sd BUENO admitiu ter subtraído sozinho as 3 (três) peças de
carne do freezer do açougue no final da tarde de sexta-feira, em 26.10.2018.
Em Juízo, as testemunhas ministeriais 1º Ten WESLLEY JEFFERSON ALVES VITAL, Sd EP YURI
DA SILVA NEGREIROS e ex-Sd GEOVANE DA LUZ GOMES confirmaram a materialidade e a autoria.
O Sd EP YURI DA SILVA NEGREIROS, em Juízo, declarou:
"(...) que estava de serviço de cozinheiro no final de semana; que chegou ao
Rancho no sábado e verificou a falta da carne; que, no mesmo dia, informou o fato ao
Cb BALEGO, graduado de permanência, e o cabo participou o ocorrido ao Tenente;
que havia 6 (seis) caixas de carne no freezer do açougue, porém uma estava vazia e
outra pela metade; que faltavam, aproximadamente, 15 Kg (quinze quilogramas) de
carne; que, no domingo, colocou o restante da carne nos panelões para descongelar,
visando ao churrasco no dia seguinte; que nem o freezer e nem a porta do açougue
tinham chave ou tranca; que, na segunda, os três acusados confessaram o furto; que
o Sd BUENO é da turma de 2013, e os outros de 2015; que os Sd BORBA e BUENO
eram padeiros, e o Sd LEONARDO SANTOS era cassineiro; que os três trabalhavam no
Rancho e tinham acesso à cozinha e ao açougue. (...)". (APM nº 7000157-
92.2019.7.03.0103 - Evento 75 - DEPOIM_TESTEMUNHA5/6.)
O ex-Sd GEOVANE DA LUZ GOMES, em Juízo, declarou:
"(...) que a carne foi separada do Depósito pelo Chefe do Açougue e seus

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
auxiliares, conforme o efetivo a ser alimentado, e colocada no freezer do açougue;
que o cozinheiro do domingo retirou a carne do freezer e a deixou nos panelões
industriais na cozinha para o descongelamento; que era o cozinheiro de serviço na
segunda-feira (29.10.2018) e notou que a quantidade de carne era pouca; que relatou
o fato ao Sgt LOPES, seu superior de serviço; que desconhecia o furto, mas começou
o 'burburinho', as conversas e coisas ...; que o Chefe do Aprovisionamento 'apertou' o
pessoal e as partes envolvidas se entregaram; que não se recorda bem, mas cabiam
de 4 (quatro) a 5 (cinco) caixas de carne no freezer do açougue; que havia em torno
de 24 (vinte e quatro) a 25 (vinte e cinco) peças de carne em cada caixa; que a peça
tinha peso variado, de 900 g (novecentos gramas) a 1,5 Kg (um quilo e meio); que os
acusados trabalhavam no Setor de Aprovisionamento com o depoente; que a chave
da porta do açougue ficava no claviculário da Sala do Tenente; que o permanência,
como graduado de dia, abria o açougue quando necessário; que a cozinha era
acessível a todos que trabalhavam no Aprovisionamento (...).". (APM nº 7000157-
92.2019.7.03.0103 - Evento 75 - DEPOIM_TESTEMUNHA1/4.)
O 1º Ten WESLLEY JEFFERSON ALVES VITAL, em Juízo, declarou:
"(...) que, em 26.10.2018, sexta-feira, deu ordem ao Chefe do Depósito, 3º Sgt
LOPES, para sacar a carne do sábado, do domingo e da segunda-feira; que soube do
desaparecimento da carne do freezer do açougue na segunda-feira, após a formatura;
que se tratava da carne separada para alimentar a tropa naquele dia; que o Sgt
LOPES e o açougueiro reportaram ao depoente o sumiço de 40 a 50 Kg (de quarenta
a cinquenta quilogramas) de carne; que, inicialmente, foi o Sd NEGREIROS quem
percebeu a falta da carne; que a chave da porta do açougue ficava com o graduado
de dia; que o cozinheiro do dia anterior pegava a chave e retirava a carne do freezer;
que dava a ordem para o Rancho ficar fechado; que apenas os militares de serviço
tinham acesso ao Rancho, no caso, o cozinheiro, o cassineiro, o saloneiro e o
graduado; que o Sd NEGREIROS e o Sd GEOVANE eram cozinheiros; que os acusados
confessaram o furto da carne; que o Sd LUCAS alegou necessidade em casa, e o Sd
LEONARDO SANTOS declarou que pegou a carne para fazer um churrasco; que os Sds
BORBA e BUENO sempre deram problemas disciplinares; que os Sds BORBA e BUENO
eram padeiros, e o Sd LEONARDO SANTOS era cassineiro. (...).". (APM nº 7000157-
92.2019.7.03.0103 - Evento 75 - DEPOIM_TESTEMUNHA7/8.)
O Sd MATHEUS MERTENS DE MELLO, ouvido em Sindicância aos 22.2.2019, declarou, in
verbis:
"(...) que estava de serviço nos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2018 de
saloneiro, que sua função no Rancho é de cozinheiro. (...) respondeu que teve
conhecimento do sumiço das carnes do freezer do açougue no dia 28 de outubro
quando foi ajudar o Sd Negreiros a retirar as carnes do freezer para o
descongelamento. Perguntado quantas caixas tinham dentro do freezer
respondeu que tinha seis caixas, porém tinha umas duas incompletas, quase
vazias. (...) Perguntado qual quantidade acha que ficou faltando para a confecção
das refeições de segunda-feira respondeu que acredita ter sido em torno de vinte a
vinte e cinco quilos de carne. (...) Perguntado, ainda, se tem algo a mais a declarar
sobre os fatos objeto da sindicância respondeu que no dia 26 de outubro, quando
estava guardando os materiais da linha de servir dos cabos e soldados dentro de uma
geladeira, que fica dentro do setor da cozinha, cruzou com os militares Sd Bueno e Sd
Borba, com trajes civis, adentrando ao rancho, no horário entre 13:00 e 14:00. (...)".
(IPM nº 7000097-22.2019.7.03.0103 - Evento 1 - IP-PROCE3 - fls. 49/50.)
As confissões dos réus, associadas à prova testemunhal, corroboraram a ocorrência das
condutas delitivas. As Defesas Pública e constituída não contestaram a existência das condutas
criminosas.
O enredo delitivo evidenciou que os réus planejaram com antecedência os afanos da carne,
incluída a promoção do churrasco com as namoradas no mesmo final de semana.
Na sexta-feira, após o término do expediente, os réus retiraram os uniformes em seus
alojamentos e esperaram o esvaziamento oportuno do efetivo do Rancho.
Mesmo estando em trajes civis e além do horário de expediente, eles adentraram ao Rancho
sem nenhuma oposição da Guarnição de Serviço, pois serviam ali e desfrutavam da confiança dos seus
irmãos de armas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
No primeiro delito, entre 13 e 14 h, o Sd LEONARDO SANTOS garantiu o sucesso da
empreitada criminosa planejada com o Sd BORBA, ao evitar que os militares da Equipe de Serviço,
que ainda estavam finalizando os trabalhos do almoço, viessem a flagrar o saque das peças de
picanha.
No segundo delito, por volta de 16 h, o Sd BUENO esperou maliciosamente até que o Setor de
Aprovisionamento estivesse totalmente vazio, facilitando sobremaneira a subtração das 3 (três) peças
de carne do freezer do açougue. Logo após, saiu tranquilamente pelo Portão das Armas com a res
furtiva na mochila.
Os réus, todos soldados antigos, conheciam bem a rotina do Rancho e da Guarda do Quartel do
3º BPE. Eles sabiam que havia carne para churrasco no freezer do açougue e que inexistia obstáculo a
sua subtração, pois a porta do açougue estava aberta e o freezer sempre permanecia destrancado.
O Sd LEONARDO SANTOS, ouvido em Sindicância, em 27.11.2018, declarou: "(...) qual o
motivo que (sic) levaram a pegar as peças de carne do açougue e quem e quando foi planejado;
respondeu que foi para consumo e estava fácil para pegar, e que os dois planejaram no dia do
ocorrido do fato (...)".
In casu, a elementar da "facilidade" restou configurada pelo simples fato de os militares serem
integrantes do Setor de Aprovisionamento. Por essa especial condição, eles conheciam as rotinas e as
vulnerabilidades de segurança, bem como tiraram proveito da confiança para transitar livremente nas
instalações, ou seja, sem qualquer oposição da Guarnição de Serviço do Rancho, mesmo estando,
depois do expediente, em trajes civis.
O delito de peculato-furto, também chamado "peculato impróprio", configura-se quando o
agente, embora não tendo a posse ou a detenção do bem móvel, público ou particular, o subtrai em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar.
Trata-se de crime contra a Administração Militar, cujo bem tutelado é o próprio dever de
fidelidade do agente para com a Instituição que integra, e não apenas em relação ao patrimônio.
Nesse sentido, cita-se o precedente desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. COAUTORIA COM CIVIL.
FACILIDADE PROPORCIONADA PELA QUALIDADE DE MILITAR. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO. VEDADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE ABERTO. PENA ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO DE
PRAÇA A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
I - O crime de peculato-furto possui o elemento funcional que vincula o agente à
Administração Pública e visa tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a
probidade dos agentes públicos.
II - O tipo penal descrito no § 2º do art. 303 do CPM não exige condição especial
de facilidade proporcionada pela função exercida, mas sim a facilidade a que lhe
proporciona sua qualidade de militar.
III - A condenação à pena superior a dois anos veda o benefício da Suspensão
Condicional da Pena e impõe ao militar graduado a exclusão das Forças Armadas.
Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.". (STM. Apelação nº 7000130-
14.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 6.8.2020. Publicação: 31.8.2020.)
Assim, em 26.10.2018, sexta-feira, os réus, valendo-se da facilidade de militares
integrantes do Setor de Aprovisionamento, subtraíram, em proveito próprio, as peças de carne
bovina armazenadas no freezer do açougue em prejuízo da alimentação da tropa do 3º BPE na
segunda-feira.
Ratificadas a materialidade e a autoria delitivas, passa-se a analisar as teses defensivas.
Em Razões recursais, as Defesas Pública e constituída reiteraram as teses apresentadas em
Alegações Escritas, acrescentando, tão somente, a necessidade de excluir das condições do sursis a
exigência da alínea "a" do art. 626 do CPPM.
A mera renovação dos argumentos defensivos é incapaz de enfraquecer os fundamentos da
Sentença recorrida. Por isso, a rejeição das teses defensivas é medida que se impõe.
Contudo, merece aclaramento a suposta participação do ex-Sd LEONARDO SANTOS no
segundo delito.
Ao reproduzir integralmente os argumentos de suas Alegações Escritas, a DPU acabou
reiterando o pedido de absolvição do ex-Sd LEONARDO SANTOS por inexistir provas de sua
participação na consumação do segundo delito, mesmo sem haver condenação quanto a essa conduta.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
O ex-Sd LEONARDO SANTOS foi acusado de coautoria em ambos os delitos. Entretanto, a
prova testemunhal e as confissões confirmaram sua participação apenas no primeiro peculato,
juntamente com o ex-Sd BORBA.
Em Juízo, o ex-Sd BUENO retificou as suas declarações na fase investigatória, negando
categoricamente qualquer envolvimento de LEONARDO SANTOS em sua empreitada criminosa.
A versão é corroborada pelas declarações do Sd LEONARDO SANTOS nas fases policial e
judicial, ratificando não ter auxiliado o Sd BUENO no ilícito.
Inexistem provas no sentido de o ex-Sd LEONARDO SANTOS ter concorrido de alguma forma
para o peculato-furto praticado pelo Sd BUENO.
Por essa razão, o ex-Sd LEONARDO SANTOS e o ex-Sd BORBA foram condenados
unicamente pela prática do primeiro delito, enquanto o ex-Sd BUENO restou condenado pelo
segundo peculato-furto. À cada um foi imputada a pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no
§ 2º do art. 303 do CPM.
Na óptica defensiva, os réus também devem ser absolvidos, com base na alínea "b" do art. 439
do CPPM, por considerar os fatos materialmente atípicos, em face do Princípio da Insignificância.
A Defesa alega que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e o
valor da res furtiva é irrisório, totalizando R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), bem como os
requisitos, exigidos pelo STF para a aplicação do Princípio da Insignificância, estariam presentes.
Sustenta-se, ainda, que o valor do prejuízo seria ainda menor, posto que as peças de carne,
unitariamente, pesavam entre 1 e 2 Kg (um e dois quilogramas). O ex-Sd BORBA afirmou ter furtado
apenas 2 Kg (dois quilogramas) de carne, e o ex-Sd BUENO 6 Kg (seis quilogramas).
Todavia, as quantidades da carne furtada, declaradas pelos réus, não encontram perfeita
consonância com as provas produzidas.
Em Juízo, o Sd NEGREIROS, cozinheiro de serviço do sábado, confirmou que havia 6 (seis)
caixas de carne no freezer do açougue, porém uma estava vazia e outra pela metade. Estimou que
faltavam, aproximadamente, 15 Kg (quinze quilogramas) de carne.
Sabendo que o ex-Sd LEONARDO SANTOS confessou ter consumido as 2 (duas) peças de
picanha no referido churrasco com as namoradas, conclui-se que a caixa totalmente vazia era desse
corte nobre, o primeiro a ser subtraído.
Nesse caso, a estimativa do açougueiro encontra correspondência com os números da Guia de
Fornecimento do 3º Batalhão de Suprimentos ao 3º BPE, de 3.10.2018. Esses dados informam que
cada caixa de picanha pesava pouco mais de 15 Kg (quinze quilogramas), tendo custado aos cofres
públicos mais de R$ 459,15 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos).
Ademais, ao contrário do alegado, os requisitos estabelecidos pelo STF para a incidência do
Princípio da Insignificância não foram preenchidos, como fundamentado na Sentença recorrida, in
verbis:
"(...) O princípio da insignificância não se aplica, porque ausente os seus
requisitos, diante da alta reprovabilidade da conduta de quem realiza a subtração,
utilizando-se da facilidade de que dispõe, desempenhando funções no setor de
aprovisionamento, e, aproveitando da confiança recebida de seus superiores,
inclusive com referência elogiosa individual registrada nos seus assentamentos (...).".
(Grifo nosso.)
A jurisprudência desta Corte Castrense é firme quanto à inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância aos crimes de peculato, conforme os precedentes abaixo:
"EMENTA: PECULATO. DENÚNCIA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS.
RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ANÁLISE SOB O CRIVO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INAPLICABILIDADE.
(...)
Outrossim, é inaplicável a bagatela. O peculato encontra-se inserido no Título VII
do CPM - dos Crimes contra a Administração Militar, e não contra o patrimônio.
Desdobra-se em dois elementos o objeto jurídico desse agravo: a tutela da
moralidade da Administração Pública e a do patrimônio público exercida pelo agente,
tanto de forma direta (domínio), como indireta (guarda). O bem jurídico resguardado
será, invariavelmente, o Erário e a imagem da Governança. Por isso, o entendimento
adotado pela instância a quo revelou-se equivocado, uma vez que o delito de
peculato tutela a moralidade administrativa, sendo o aspecto patrimonial objeto
secundário de proteção.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
Recurso provido. Decisão unânime."; (STM. Recurso em Sentido Estrito nº
7000337-13.2019.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 6.8.2019. Publicação: 15.8.2019.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
CRIME DE PECULATO-FURTO. ENUNCIADO SÚMULA Nº 599 DO STJ. CRIMES
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICÁVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS DOS
ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PREENCHIDOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida
em desfavor do Denunciado como incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
(...)
Ademais, mesmo que fosse o momento oportuno, dever-se-ia levar em
consideração o bem jurídico tutelado para o delito de peculato, qual seja, a
Administração Militar.
Nesses casos, não se admite a aplicação do princípio bagatelar, pois o
que se tutela, in casu, dentre outros primados, é a moralidade
administrativa, além dos valores da hierarquia e da disciplina imanentes ao
seio da caserna.
O mesmo entendimento pela inaplicabilidade do referido princípio, nos
crimes contra a administração pública, foi que levou o Superior Tribunal de
Justiça a editar o Enunciado nº 599 de sua Súmula de Jurisprudência.
(...).
Provimento do Recurso. Decisão por maioria.". (STM. Recurso em Sentido Estrito
nº 7000019-59.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 6.5.2021. Publicação: 4.6.2021.) (Grifo nosso.)
Quanto às alegações do estado de necessidade dos ex-Sds BORBA e BUENO, com base no
art. 42, I, c/c o art. 43, ambos do CPM, melhor sorte não assiste às Defesas Pública e constituída.
Ao tratar do estado de necessidade e do furto famélico, o Juízo a quo assim se pronunciou, in
verbis:
"(...) A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar o
preenchimento dos requisitos do estado de necessidade. Os documentos
apresentados pelas defesas do Sd Lucas (evento 209) e do Sd Borba (evento 210) não
demonstram a inevitabilidade da conduta, principalmente porque os militares eram
soldados engajados e, portanto, recebiam o salário e benefícios relativos à essa
condição. (...).". (Grifo nosso.)
As Defesas não evidenciaram a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento do
estado de necessidade, especialmente o perigo certo e atual, a ausência de outro modo menos
gravoso para evitar o perigo e a inexigibilidade de conduta diversa, como fixados pela jurisprudência
Castrense, in litteris:
"APELAÇÃO DA DEFESA. PECULATO-FURTO NA FORMA CONTINUADA (ART. 303, §
2º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO REJEITADA. ESTADO DE
NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. (...)
2. Para que se possa alegar o estado de necessidade como excludente de
culpabilidade é necessária a presença de algum de seus requisitos: perigo atual;
proteção do direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de
parentesco ou afeição; involuntariedade na causação do perigo; ausência de outro
modo de evitar o perigo e inexigibilidade de conduta diversa (...);
4. Preliminar rejeitada, por unanimidade, e, por maioria, negado provimento ao
recurso.". (STM. Apelação nº 0000015-50.2005.7.05.0005. Relator Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 26.8.2008. Publicação: 16.10.2008.)
Além disso, as alegações do ex-Sd BORBA foram esvaziadas pelas declarações do ex-Sd
LEONARDO SANTOS, o qual confessou que ambos resolveram subtrair as peças de picanha para
fazer um churrasco com as namoradas no mesmo final de semana. Esse evento realmente aconteceu
na casa do réu BORBA, portanto sem nenhuma relação com o estado de necessidade.
Registre-se, ainda, que o ex-Sd BORBA constituiu advogada particular para patrociná-lo em
sua defesa, situação incompatível com as condições de quem afirma não poder suprir as necessidades
básicas de si próprio e de seus familiares.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
Por sua vez, o ex-Sd BUENO subtraiu mais de 6 Kg (seis quilogramas) de carne de primeira do
Setor de Aprovisionamento, provavelmente picanha, quantidade que ultrapassa a necessidade atual de
quem está em perigo decorrente de fome.
Nesse sentido, cita-se o precedente abaixo, in verbis:
"APELAÇÃO - PECULATO - CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(...)
Estado de necessidade não caracterizado em virtude das condições subjetivas
do Apelado e elevada quantidade de itens apreendidos, tornando inexistente a
ocorrência de furto famélico. (...)
Decisão majoritária.". (STM. Apelação nº 2002.01.049234-8. Relator Ministro Ten
Brig Ar MARCUS HERNDL. Julgamento: 29.6.2004. Publicação: 12.11.2004.)
Frise-se que os réus eram do Efetivo Profissional do Exército e recebiam a remuneração de
soldado engajado, bem como todo o fardamento correspondente e a alimentação diária. Além do mais,
eles trabalhavam no Rancho, sendo inimaginável que seus chefes e comandantes deixassem os
subordinados e as suas respectivas famílias passar fome.
A experiência na caserna revela que, não raro, os companheiros unem-se em solidariedade
para socorrer financeiramente os que estão com alguma necessidade imediata. Sequer os agentes
comunicaram alguma dificuldade alimentar aos seus superiores antes de optarem pela prática delitiva.
Se realmente houvesse situação de perigo decorrente de fome, os réus teriam subtraído parte
da carne que estava nos panelões em processo de descongelamento e em menor quantidade, muito
mais fácil e, talvez, nem fossem descobertos.
Entretanto, a intenção dos agentes era mesmo a subtração dos cortes nobres de carne que
foram separados para o churrasco da tropa na segunda-feira.
O art. 39 do CPM assim estabelece:
Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou
de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra
perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica
direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe
era razoavelmente exigível conduta diversa.
A causa de exculpação legal não pode ser invocada para elidir a culpabilidade em situações de
ausência de perigo, nas quais o direito protegido (fazer churrasco com as namoradas, ao
contrário da suposta fome) não justificou o sacrifício do dever ao qual os agentes estavam
vinculados (não praticar o peculato, que abateu alimentos pagos pela população para
alimentar a tropa).
Portanto, nestes autos, os agentes jamais se aproximaram dos requisitos exigidos para a
incidência do estado de necessidade, previstos no art. 39 do CPM. O sacrifício do direito alheio
(a propriedade das carnes pela OM) não foi justificado pela prevalência do direito protegido
pelos apelantes (consumir as carnes em churrasco com as namoradas).
A DPU sustenta que a participação do ex-Sd LEONARDO SANTOS não foi essencial à
consumação do crime praticado pelo ex-Sd BORBA, incidindo a atenuante do art. 53, § 3º, do CPM.
A alegação defensiva não encontra respaldo nos autos.
Ao contrário, a vigilância do ex-Sd LEONARDO SANTOS garantiu o sucesso da empreitada
criminosa planejada por ambos.
O primeiro peculato ocorreu entre 13 e 14 h. Nesse horário, os militares de serviço ainda
estavam concluindo a limpeza e a arrumação do material após o almoço.
Inclusive, foi durante esse horário que o Sd MERTENS, saloneiro de dia, identificou o retorno,
em trajes civis, dos Sds BORBA e BUENO ao Setor de Aprovisionamento.
Com isso, a vigilância do ex-Sd LEONARDO SANTOS contribuiu para que o ex-Sd BORBA
retirasse as peças de carne com calma, evitando o flagrante pela Guarnição de Serviço do Rancho
durante a ação.
Mais do que dar cobertura, o ex-Sd LEONARDO SANTOS agiu, premeditadamente, em
unidade de desígnios e em comunhão de esforços, com o ex-Sd BORBA, para subtrair os cortes de
picanha, valendo-se da condição de integrantes do Setor de Aprovisionamento.
A finalidade pública da res furtiva era alimentar a tropa. Logo, pode-se afirmar que a torpe
motivação do ilícito sempre foi a de promover o churrasco com as namoradas na casa do réu BORBA
naquele mesmo final de semana, e que, para alcançar tal intento, premeditaram o crime.
Por isso, perfeito o enquadramento da conduta do ex-Sd LEONARDO SANTOS PADILHA nas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
sanções do art. 303, § 2º, c/c o art. 53, ambos do CPM.
Subsidiariamente, a Defesa constituída de EVERTON BORBA requereu a desclassificação do
crime de peculato-furto para o de furto atenuado, a aplicação da pena-base em seu mínimo legal e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A nobre Defesa sustenta que não houve peculato-furto; mas, furto simples, com base no
seguinte argumento:
"(...) Restou claro nas provas colhidas durante a instrução processual que o
aprovisionamento era um setor aberto e que todos os militares possuíam acesso, ou
seja, Everton não teve qualquer facilidade ao cometer o furto de 2 pedaços de carne
devido à função exercida, padeiro. (...).".
As alegações defensivas não refletem as declarações das testemunhas em Juízo, tampouco a
dinâmica delitiva.
Recorda-se o depoimento do 1º Ten ALVES, Chefe do Setor de Aprovisionamento, in verbis:
"(...) que a chave da porta do açougue ficava com o graduado de dia; que o
cozinheiro do dia anterior pegava a chave e retirava a carne do freezer; que dava a
ordem para o Rancho ficar fechado (...) que apenas os militares de serviço tinham
acesso ao Rancho, no caso, o cozinheiro, o cassineiro, o saloneiro e o graduado (...)".
Igualmente o ex-Sd GEOVANE declarou:
"(...) que a chave da porta do açougue ficava no claviculário da Sala do Tenente;
que o permanência, como graduado de dia, abria o açougue quando necessário; que
a cozinha era acessível a todos que trabalhavam no Aprovisionamento (...).".
Por fim, relembre-se ainda que o Sd MERTENS, saloneiro de dia, identificou o reingresso do ex-
Sd BORBA e do ex-Sd BUENO, em trajes civis e após o término do expediente, mas não foram
impedidos de acessar o Rancho em razão da firme confiança neles depositada pela
Administração Militar, in verbis:
"(...) Perguntado, ainda, se tem algo a mais a declarar sobre os fatos objeto
da sindicância respondeu que no dia 26 de outubro, quando estava guardando os
materiais da linha de servir dos cabos e soldados dentro de uma geladeira, que fica
dentro do setor da cozinha, cruzou com os militares Sd Bueno e Sd Borba, com trajes
civis, adentrando ao rancho, no horário entre 13:00 e 14:00. (...)".
Os quartéis possuem rigoroso controle de acesso, especialmente em determinadas instalações,
como o paiol, a reserva de armamento, o corpo da guarda e o rancho.
No caso da cozinha, além do guarnecer físico dos bens, a restrição de acesso decorre da
segurança alimentar.
Inclusive, o Setor de Aprovisionamento estava preparado para receber a visita do Programa de
Auditoria em Segurança Alimentar (PASA) na segunda-feira, ou seja, buscava a certificação
institucional de cumprir as melhores práticas de manipulação higiênica dos alimentos, demonstrando
zelo para com o bem-estar de seus integrantes e o compromisso com a boa gestão dos recursos
descentralizados.
Diferentemente do alegado, as provas confirmaram que o Setor de Aprovisionamento não era
local aberto ou de livre acesso, mas possuía portas e permanecia guarnecido pelos militares de
serviço.
Não há dúvida, os réus subtraíram as peças de carne do freezer do açougue valendo-se da
facilidade de serem militares integrantes do Setor de Aprovisionamento, em prejuízo da alimentação
da tropa. Eles conheciam as rotinas e sabiam que as portas estavam abertas naquele dia, bem como
gozavam da confiança da Guarnição de Serviço.
Nesse contexto, a adequação típica no delito de peculato-furto está perfeita, nos termos do art.
303, § 2°, do CPM. Torna-se inadmissível a desclassificação para o crime de furto atenuado — art. 240,
§ 1°, do mesmo código —, sobretudo porque resguardam bens jurídicos diversos. No peculato, mais
grave, além de combater a subtração do bem, a lei tutela o probo funcionamento da Administração
Militar, enquanto que, no furto, foca-se especificamente no patrimônio.
Não havendo excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, o Juízo a quo fixou a pena-base em
seu mínimo legal — 3 (três) anos de reclusão —, a qual foi atenuada no patamar de 1/3 (um terço) e
tornada definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Em homenagem ao Princípio do non reformatio in pejus, reputo impossibilitado o exame da
quantidade da pena imposta para menos em Primeiro Grau, por se tratar de Recursos exclusivos da
Defesa.
Ademais, inexiste, na Legislação Penal Castrense, a possibilidade de substituição da pena

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
privativa de liberdade por restritiva de direitos. A ausência de previsão decorre do Princípio da
Especialidade.
Sobre o tema, o STF assim já decidiu:
"COMPETÊNCIA - PENSÃO MILITAR - ESTELIONATO. Surge a competência da
Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito
da administração militar. PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO
44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto
no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da
liberdade pela de direitos - precedentes: recurso extraordinário nº 273.900, relator o
ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim
Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia.". (HC
127.199/BA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO - Primeira Turma/STF. Julgamento:
25.4.2017.)
Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III,
"d", do CPM, encontra óbice legal no art. 73 do mesmo Diploma, bem como no Enunciado nº 231 da
Súmula de Jurisprudência do STJ. A incidência da circunstância não pode conduzir à redução da pena
em patamar abaixo do mínimo legal.
Por fim, aos beneficiados com a suspensão condicional da pena, o Plenário do STM tem
afastado a obrigatoriedade do cumprimento do disposto na alínea "a" do art. 626 do CPPM, por ser
medida mais benéfica ao condenado, conforme se vê na jurisprudência a seguir exemplificada:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
EXCLUSÃO, DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, DA ALÍNEA 'A' DO ART. 626 DO CPPM. (...).
2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a obrigação de tomar
ocupação dentro de prazo razoável, prevista no art. 626, alínea 'a', do CPPM, não é
algo que depende da vontade exclusiva do condenado, pois, ainda que se mostre
apto para algum tipo de trabalho, não existe nenhuma garantia de que conseguirá
atingir esse objetivo no período de prova. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Decisão unânime.". (STM. Apelação nº 7000183-24.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 13.5.2021. Publicação: 31.5.2021.)
O contexto delitivo revelou que os réus subtraíram mais de 15 Kg (quinze quilogramas) de
carne bovina do freezer do açougue do Setor de Aprovisionamento do 3º BPE, em duas condutas
delitivas, valendo-se da facilidade da condição de integrantes do referido Setor, incidindo nas sanções
do crime de peculato-furto.
Mais do que a defesa do patrimônio da Administração Pública, o bem jurídico tutelado no
peculato incorpora circunstâncias de especial interesse do Estado e da sociedade na conduta do
agente público, como a probidade e a moralidade.
A rigor, na condição de militar, além do dever moral, imposto a qualquer cidadão, há também o
institucional de não romper com a fidelidade exigida para com as Forças Armadas.
In casu, a gravidade do fato não repousa somente na quantidade do material furtado, mas é
exasperada em virtude da prática de ato indigno e afrontoso no próprio ambiente de trabalho, tirando
proveito da condição de militar e abusando da confiança de seus pares e superiores. A conduta
encontra alta reprovabilidade moral e legal no seio das Forças Armadas.
Suscitar o Princípio da Insignificância, nesse contexto, resulta insustentável, impondo-se ao
caso resposta apta a restabelecer a integridade do sujeito passivo em primeiro grau - o Estado, neste
incluída a própria sociedade.
O tipo penal do peculato pune aqueles que, dotados da plena confiança da Administração
Militar, inclusive por integrá-la, tornam-se traidores, aproveitando-se da facilidade propiciada pelo
desempenho da função. No seio das Forças Armadas, esse contexto evidencia singular ofensa.
Por fim, ressalte-se que o Juízo a quo concluiu pela autoria do ex-Sd LEONARDO SANTOS
apenas na primeira conduta delitiva conjuntamente com o ex-Sd BORBA, embora tenha referido,
equivocadamente, a sua contribuição para o êxito de ambos os peculatos ao tratar da participação de
somenos importância.
Todavia, o deslize não interferiu no dispositivo da Sentença, uma vez que o ex-Sd LEONARDO
SANTOS restou condenado por essa única conduta, com pena abaixo do mínimo legal. Inclusive não
há qualquer referência à incidência da continuidade delitiva.
Aliás, a proporcionalidade da pena não foi questionada, porque cada réu foi condenado por
apenas 1 (uma) conduta delitiva e abaixo do mínimo legal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/09/2021 17:24:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c9fc5126
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Apelo do ex-Sd LUCAS BUENO ANDRADE, extensivo a
todos os condenados, para, tão somente, excluir a obrigatoriedade do cumprimento do disposto na alínea
"a" do art. 626 do CPPM, mantendo-se intactos os demais termos da Sentença.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 08:27:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063db5c39
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000317-51.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: EVERTON BORBA, LEONARDO SANTOS PADILHA E LUCAS BUENO ANDRADE.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. FRANCIELE CECONI DE SOUZA e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na preliminar, divergi e no mérito votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a
Ratio decidendi, faço a presente declaração de voto.
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos foram preenchidos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.
PRELIMINAR DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A
SISTEMÁTICA DE VIDEOCONFERÊNCIA.
O pleito ora colocado de conversão de Sessão de Plenário virtual para Sessão por videoconferência deve
estar circunscrito à autonomia do Relator, que deve decidir tão logo seja instado pela parte. Nesses
casos, filio-me ao entendimento defendido na Apelação n° 7000066-33.2021.7.00.0000, pelo Ministro Dr.
José Coêlho Ferreira, in verbis:
"(...) a Defesa não articulou pedido de preliminar de conversão do julgamento de sessão
virtual para sessão por videoconferência, mas formulou pedido autônomo, o qual, a meu
sentir, deveria ter sido decidido pelo Relator na forma da regulamentação em vigor, nos
termos da Resolução nº 275, de 3 de abril de 2020.
7. Aliás, a supracitada Resolução é muito clara ao dispor que as partes poderão requerer
que o processo não seja julgado em ambiente virtual e que, caso deferido, o processo
será retirado de pauta. Para melhor situar a presente pendência, o referido normativo
cuida tanto da possibilidade de a sustentação oral ocorrer no ambiente virtual, como por
meio de videoconferência, in litteris:
RESOLUÇÃO Nº 275, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões de julgamento virtuais na
Justiça Militar da União.
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual
pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia
útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo
será retirado de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento
presencial.
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM,
fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos
advogados e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as
respectivas sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta.
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da
demanda terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la.
(Grifos nossos).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 08:27:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063db5c39
8. Dessa maneira, fica evidente que a parte teria o direito de obter uma decisão
monocrática deferitória ou indeferitória, a qual poderia viabilizar a interposição do
recurso de agravo interno, sob pena de negativa da entrega da prestação jurisdicional.
Isso porque a renúncia do Relator em enfrentar a matéria, na forma da
legislação transcrita, significa suprimir provimento judicial esperado pela parte
postulante, sob o argumento de que a questão será analisada pelo Plenário
em sede de preliminar, quando, na verdade, sequer seria exigida a invocação
do princípio da colegialidade, no caso vertente. (...)." (Grifos no original.)
Por conseguinte, não conheci da preliminar trazida pelo Ministro-Relator, referente ao pedido de
conversão do julgamento da modalidade de Sessão virtual para Sessão por videoconferência, por falta de
amparo legal.

MÉRITO

As Defesas dos ex-Sds Ex EVERTON BORBA, LEONARDO SANTOS PADILHA e LUCAS BUENO ANDRADE,
condenados à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no § 2° do art. 303 do CPM, com o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto, insurgem-se contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 9/2/2021.
A Sentença hostilizada enquadrou as condutas no art. 303, § 2°, do CPM, o qual aduz:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...).
§ 2° Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou
funcionário.
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com o fito de verificar se as respectivas
ações realmente se amoldam ao tipo repressivo em comento.
Em síntese, a Denúncia apontou que os agentes, aproveitando-se de suas atividades no cassino dos
sargentos, realizaram a subtração de gêneros alimentícios (16kg de carnes) do setor de
aprovisionamento do 3° Batalhão de Polícia do Exército. Apurou-se o dano em pecúnia a partir do preço
médio do quilo das carnes subtraídas, o que resultou em R$370,00 (trezentos e setenta reais) o total do
prejuízo causado à Administração Militar.
Passo à análise individualizada dos Recursos.
Leonardo Santos Padilha
1.
O réu LEONARDO SANTOS PADILHA teve imputado contra si o crime do art. 303, § 2°, do CPM, devido a
sua participação como vigia, para que o acusado EVERTON BORBA realizasse a subtração das carnes sem
que fosse apanhado por outrem de surpresa.
Em seu Apelo, sustenta que:
"(...) 2. DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 08:27:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063db5c39
(...) Embora a quantia apontada na exordial acusatória já seja suficiente para configurar a
insignificância do ponto de vista patrimonial, a instrução probatória demonstrou que o
valor dos produtos subtraídos, na prática, perfaria monta ainda mais irrelevante.
Isso porque, da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação 2°
Ten Weslley Jefferson Alves Vital, Sd EP Yuri da Silva Negreiros e Geovane da Luz Gomes
(ev. 75), bem como o interrogatório dos réus (ev. 177), extraí-se que as peças de carne
pesavam, unitariamente, entre 1,5 kg e 2 kg.
(...).
LUCAS, a seu turno, asseverou ter subtraído três peças de carne, cada uma pensando
aproximadamente 2kg. Referiu tê-las guardado na mochila e partido para casa, tendo
deixado o quartel pelo Portão das Armas, igualmente caminhando (2-IP-PROCE, Página
38, do IPL).
(...).
Por consectário lógico, tem-se que o valor real dos prejuízos causados à vítima
certamente é bastante inferior àquele consignado na denúncia, o qual, repisa-se, já se
mostra deveras insignificante.
(...).
3. COAUTORIA NO DELITO PRATICADO PELO RÉU LUCAS (ART. 303, § 2° C/C ART.
53, AMBOS DO CPM). AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME.
Nos termos da denúncia (ev. 1, 1-DENUNCIA), LEONARDO teria figurado como coautor dos
delitos praticados por EVERTON e LUCAS (art. 303, § 2°, do CPM), na forma do art. 53 do
CPM, em razão de ter lhes dado "cobertura" durante a execução das condutas criminosas.
Quanto ao suposto auxílio prestado ao último, a pretensão acusatória se encontra
amparada unicamente nas palavras de LUCAS, que, em sede policial (2-IP-PROCE, Página
38, do IPL), afirmou ter subtraído três peças de carne do freezer do setor de
aprovisionamento, na presença de LEONARDO, o qual teria servido de "vigia da porta", a
fim de alertar sobre a eventual aproximação de terceiros.
Ocorre que, em juízo, sob o crivo do contraditório, LUCAS retificou a versão dos fatos
apresentada na fase investigatória, negando categoricamente qualquer envolvimento de
LEONARDO em sua empreitada criminosa (ev. 177, 4-INTERR). (...)."
O Apelo merece parcial provimento, por motivo outro que não o elencado pela d. Defesa.
Da atenta análise dos autos, resta indubitável a ação do recorrente no sentido de contribuir com a
subtração de carnes do setor de aprovisionamento do 3° Batalhão de Polícia do Exército. A conduta
adveio de motivo ignóbil, qual seja, a realização de churrasco com as respectivas namoradas do apelante
e do corréu EVERTON BORBA, conforme se extrai do interrogatório do próprio acusado.
Em depoimento, LEONARDO alegou que nem todos os fatos narrados na Denúncia são verdadeiros, que
realizou a vigia para o EVERTON, mas para o LUCAS não. Na época, se não se engana, trabalhava no
cassino dos sargentos. Pelo que se recorda, presenciou o EVERTON pegando duas peças de carne do
freezer. Disse que a carne foi utilizada em um churrasco que fizeram depois, o depoente, o EVERTON e as
respectivas namoradas. EVERTON tinha uma filha, mas o depoente não. Esclareceu que pegaram a carne
na sexta e o churrasco foi realizado no final de semana, na casa de EVERTON, em Canoas-RS. Afirmou
desconhecer eventual dificuldade financeira passada por EVERTON. Com relação ao réu LUCAS BUENO,
asseverou não ter vigiado e que nem sabia, até então, que LUCAS também tinha pego carne do freezer,
pois, após subtraírem a carne (Everton e o depoente), cada um desceu para sua respectiva companhia,
deixando o local da subtração. Só soube do LUCAS, na segunda-feira, após ele ter falado, mediante a
indagação dos superiores.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 08:27:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063db5c39
Por sua vez, o corréu EVERTON BORBA ratificou em juízo que o acusado LUCAS ficou responsável por
realizar a vigia do local.
Como se vê, presentes a autoria e a materialidade delitivas, diante da confissão perpetrada e dos demais
elementos coligidos. Os autos atestam ser incontroversa a violação ao tipo penal de peculato-furto,
consistente na vontade de inverter, em caráter definitivo, a posse do bem de propriedade da
administração militar.
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta
perfeição às elementares constantes do § 2° do art. 303 do Código Penal Militar. Ao réu, não socorre
nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual
se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Das teses defensivas
No tocante à atipicidade da conduta e à aplicação do princípio da insignificância, consigno que, em um
contexto ideal, o dano causado pela conduta deveria ter sido pronta e voluntariamente reparado pelos
agentes, todavia não há notícias de que tal intento tenha sido realizado.
No mais, prima facie, tenho rechaçado a aplicação da insignificância em crimes cometidos contra a
Administração Militar, in verbis:
EMENTA: PECULATO. (...). PRINCÍPIO DA BAGATELA. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE. (...). Outrossim, é inaplicável a
bagatela. O peculato encontra-se inserido no Título VII do CPM - dos Crimes
contra a Administração Militar, e não contra o patrimônio. Desdobra-se em dois
elementos o objeto jurídico desse agravo: a tutela da moralidade da
Administração Pública e a do patrimônio público exercida pelo agente, tanto de
forma direta (domínio), como indireta (guarda). O bem jurídico resguardado
será, invariavelmente, o Erário e a imagem da Governança. (...). Decisão unânime.
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000337-13.2019.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 6/8/2019. DJE: 15/8/2019).
Dessa maneira tenho entendido, pois não vislumbro grau reduzido de reprovabilidade na conduta
delituosa daqueles que se levantam contra a Administração Pública, que os acolhe e remunera.
No mais, note-se que as provas são firmes no sentido da coautoria junto a EVERTON BARBOSA. Nesse
sentido, mesmo que se considere controversa a participação do agente no suposto auxílio a LUCAS
BUENO, tendo em vista que este último negou, em juízo, ter recebido qualquer contribuição do ora
recorrente, ainda assim, seria inútil o pleito requerido, uma vez que a Sentença a quo considerou única
violação ao art. 303, § 2°, do CPM. Em outras palavras, para que o requerimento tivesse algum efeito
prático seria necessário constar dupla violação ou outra espécie de exasperação da pena, o que, in casu,
inexiste na parte dispositiva do Decisum atacado. Vide:
"(...) b) condenar LEONARDO SANTOS PADILHA à pena de 02 (dois) anos de reclusão, por
infração ao artigo 303, § 2°, do CPM, assegurado o direito de apelar em liberdade e o
sursis, fixando-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena (...).
De resto, não há que falar em participação de menor importância com esteio do art. 53, § 3°, do CPM,
visto que o agente não se restringiu a "vigiar" como pretende fazer crer a defesa. A conduta foi muito
além, pois, em conluio, não só participou da subtração das carnes, como também realizou o churrasco
com o outro agente e auferiu o proveito esperado da empreitada delituosa.
Dito isso, mantenho os demais termos da Sentença hostilizada e concedo parcial provimento ao Recurso,
tão somente, para excluir a exigência constante da alínea "a" do art. 626 do CPPM.
Everton Borba
1.
O acusado EVERTON BORBA teve imputado contra si o crime do art. 303, § 2°, do CPM, devido à

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 08:27:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063db5c39
subtração de cerca de 8kg (oitos quilos) de carne (picanha, maminha e contrafilé) realizada na data de
26/10/2018, com o auxílio do réu LEONARDO SANTOS PADILHA.
Em seu Apelo, entre outras teses, sustenta que não houve o peculato, mas, tão somente, o furto:
"(...). Assim, resta evidente pela prova extraída dos autos a pratica do delito de furto por
parte de Everton Borba, o qual subtraiu a quantidade de 2 peças de carne, que totalizam
cerca de 2Kg.
Ainda, resta clara a autoria delitiva, uma vez que desde o primeiro momento que coube a
palavra ao acusado, este confessou ter sido o autor dos fatos, tratando-se de réu
confesso.
Em que pese a afirmação do Douto representante do Parquet acerca da demonstração da
autoria e materialidade para fins de condenação do denunciado Everton Borba nas
sanções do artigo 303, § 2°, do Código Penal Militar, data máxima vênia, não é isso que
se observa de uma análise mais detida dos autos.
DO RECONHECIMENTO DO FURTO FAMÉLICO:
Restou evidente no interrogatório do apelante, Everton Borba, que o mesmo passava por
dificuldades financeiras, e furtou dois pedaços de carne para consumo seu e de sua
família (...).
(...).
Evidente, que o ex-soldado passava por uma situação de necessidade, e sem outra
alternativa para levar o sustento a sua família, acabou por cometer o delito de furto.
Trata-se de claro e inequívoco estado de necessidade, uma vez que naquele momento, a
única alternativa de saciar a fome de sua família levava ao cometimento do delito em
questão. Resta claro que o furto tem natureza famélica, possibilitando o
reconhecimento do estado de necessidade com causa excludente da
antijuridicidade da conduta de Everton, conforme preconiza o artigo 42, I, c/c o
artigo 43 do Código Penal Militar.
(...).
DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
(...) deve ser reconhecido e aplicado o princípio da insignificância ao caso concreto,
respeitando-se igualmente princípios norteadores do Direito, tais como razoabilidade e
proporcionalidade quando da aplicabilidade da reprimenda imposta, e, ainda, com
fundamento no art. 439, b, do Código de Processo Penal Militar.
(...).
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PECULATO-FURTO PARA FURTO
ATENUADO:
(...).
Restou claro nas provas colhidas durante a instrução processual que o aprovisionamento
era um setor aberto e que todos os militares possuíam acesso, ou seja, Everton não teve
qualquer facilidade ao cometer o furto de 2 pedaços de carne devido a função exercida,
padeiros.
Logo, o apelante deve ser responsabilizado pela conduta perpetrada. Todavia, diversa da
requerida em memoriais pelo Representante Ministerial, uma vez que cometeu furto
atenuado, conforme artigo 240, § 1°, do Código Militar. (...)."
O Apelo merece parcial provimento, por motivo outro que não o elencado pela d. Defesa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 08:27:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063db5c39
Após o exame do feito, verifica-se a reprovabilidade da conduta perpetrada por este apelante, que, em
conluio com LEONARDO, tomou a iniciativa de realizar a subtração de carnes do setor de
aprovisionamento do 3° Batalhão de Polícia do Exército para realizarem o churrasco de fim de semana
juntamente com as namoradas.
Em depoimento, EVERTON BORBA reconheceu ser verdadeira a acusação do furto de carnes, porém
alegou equívoco na quantidade, visto que foi inferior à noticiada na Denúncia. O agente esclareceu,
ainda, que, na época, era padeiro e confeiteiro. Afirmou que a função do corréu LEONARDO SANTOS
PADILHA, conforme conversado entre eles, foi a de vigiar para verificar se não havia ninguém chegando.
Afirmou ter pego apenas 2 (dois) quilos de carne, que dava 2 (duas) peças. Disse que passava por
dificuldades na época e que possui uma filha com asma crônica, que pegou para não passar fome.
Informou ter retirado a carne do freezer do açougue, onde estavam guardadas em caixa e que esta foi
consumida com sua família.
No entanto, contrapondo-se ao discurso, LEONARDO informou que a carne foi utilizada em um churrasco
que fizeram depois, o depoente, o EVERTON e as respectivas namoradas. Afirmou desconhecer eventual
dificuldade financeira passada pelo EVERTON.
Como se vê, os elementos trazidos à cognição demonstram ter existido não uma necessidade, mas, sim,
um momento de lazer entre os envolvidos, o que descaracteriza por completo a aventada tese de furto
famélico.
Destarte, incontroversa a autoria e a materialidade delitivas, diante da confissão perpetrada e dos
demais elementos coligidos, os autos atestam, igualmente, a violação do tipo penal de peculato-furto, por
esse apelante, consistente na vontade de inverter, em caráter definitivo, a posse do bem de propriedade
da administração militar.
Em consequência, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta
perfeição às elementares constantes do § 2° do art. 303 do Código Penal Militar. Ao réu não socorre
nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual
se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Das teses defensivas
Não é minimamente crível classificar um contexto de churrasco como furto famélico. Conforme já
exposto, a alegação de furto famélico criou um ônus do qual a Defesa não se desincumbiu. Restou
consignado nos autos que a carne foi destinada à atividade de lazer e de confraternização entre os
envolvidos e as respectivas namoradas.
No tocante à aplicação do princípio da insignificância, ao tratar do Apelo de LEONARDO SANTOS PADILHA,
expus minha contrariedade à incidência da bagatela, mormente por não enquadrar em grau reduzido de
reprovabilidade a conduta dos integrantes da Administração Pública, que contra ela se insurgem.
Por fim, quanto à desclassificação do delito de peculato-furto para furto atenuado, há inviabilidade no
reconhecimento do pleito. Sabe-se que o sujeito ativo, para realizar a subtração, valeu-se de sua
condição de militar com livre acesso ao freezer do açougue do setor de aprovisionamento do 3° Batalhão
de Polícia do Exército, elemento este que foi fundamental para o sucesso da empreitada.
Nessa senda, cito Aresto desta Corte Castrense em que se acentua a qualidade de militar como
indissociável ao enquadramento da conduta como crime contra à Administração Pública, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. (...). FACILIDADE PROPORCIONADA
PELA QUALIDADE DE MILITAR. COMPROVAÇÃO. (...). I - O crime de peculato-furto
possui o elemento funcional que vincula o agente à Administração Pública e
visa tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a probidade dos
agentes públicos. II - O tipo penal descrito no §2º do art. 303 do CPM não exige
condição especial de facilidade proporcionada pela função exercida, mas sim a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 08:27:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063db5c39
facilidade a que lhe proporciona sua qualidade de militar. (...). (Apelação nº
7000130-14.2019.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 6/8/2020. DJE: 31/8/2020.) (Grifou-se.)
Pelo exposto, mantenho os demais termos da Sentença hostilizada e concedo parcial provimento ao
Recurso, tão somente, para excluir a exigência constante da alínea "a" do art. 626 do CPPM.
Lucas Bueno Andrade
1.
O sentenciado LUCAS BUENO ANDRADE teve imputado contra si o crime do art. 303, § 2°, do CPM, devido
à subtração de cerca de 8kg (oito quilos) de carne (picanha, maminha e contrafilé) na data de
26/10/2018, que teria sido realizada, segundo seu relato, sem qualquer auxílio dos demais agentes.
Em seu Apelo, sustenta que:
"(...) a. Do estado de necessidade. Furto famélico:
A situação de vulnerabilidade social do acusado é evidente, sendo constatada já no
interrogatório prestado em sede de inquérito policial militar, quando declarou que
utilizou as carnes para consumo próprio (Evento 1, 2-IP-PROCE).
Ainda, em seu interrogatório em juízo (Evento 177, 4-INTERR) esclareceu que levou o
alimento para sua família. Explicou que, à época, passavam por dificuldades financeiras,
não tendo condições de comprar alimentos como carne, entre outros. Elucidou,
inclusive, que seu trabalho era a única fonte de renda do núcleo familiar, sendo
dependentes dele sua esposa Stephanie, desempregada, e sua filha Isabelle, de 02 anos
à época do fato. A situação de desemprego de Stephanie perdura desde 2014, conforme
resta demonstrado na CTPS anexa.
(...).
b. Da aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade da conduta:
(...).
Pelo princípio da insignificância, o direito penal, por sua natureza fragmentária, não deve
ocupar-se com bagatelas. É necessária uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade
da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal.
Frequentemente, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de
vista formal (tipicidade formal), não apresentam nenhuma relevância material. Nessas
circunstâncias, pode-se afastar a tipicidade penal porque o bem jurídico não chegou a ser
lesado, como de fato, ocorreu.
(...).
Ainda, não há que se falar tampouco em reprovabilidade da conduta uma vez que se
trata de delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tendo como última
finalidade a garantia da sobrevivência de sua família. Não é crível que se possa privilegiar
no caso ínfima quantia de patrimônio alheio em detrimento da subsistência de uma
família constituída por esposa e filha menor de idade, dependentes, a qual buscava
por alternativas para comprar alimentos.
Dessa forma, é evidente que no caso em questão deve ser aplicado o princípio da
insignificância, uma vez que, frisa-se, trata de furto de quantia irrisória de alimento, sem
que tenha causado qualquer prejuízo relevante ou grave lesão jurídica. (...).
c. Da atenuante da confissão:
(...) percebe-se da análise dos interrogatórios que constam no inquérito (Evento 1,
2-IP-PROCE) que o acusado assumiu a prática do delito antes mesmo de ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 08:27:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063db5c39
instaurada a investigação, e o fez, inclusive, em benefício de seus colegas de
quartel que também foram apontados como possíveis agentes por estarem
presentes no local na mesma data.
Desse modo, está caracterizada a confissão espontânea feita perante a autoridade
judicial, que configura causa de atenuação da pena, nos termos do art. 72, III, "d", do
CPM. Assim, requer-se, caso não seja reconhecida a insignificância, o
reconhecimento da atenuante da confissão.
3. Da necessidade de dispensa da exigência da alínea "a" do art. 626 do CPPM:
(...).
Vale registrar que a exigência referente à alínea "a" do art. 626 do CPPM
transcende a competência do réu, não podendo este estar adstrito a uma
condição cujo cumprimento dele não depende exclusivamente, tendo em vista as
dificuldades gerais do mercado e da população em busca de emprego. É
indispensável avaliar a viabilidade do cumprimento. Exigir indiscriminadamente a
medida poderá refletir de maneira desproporcional e irrazoável no próprio direito à
liberdade.
(...).
Diante do exposto, no cumprimento das condições do sursis, requer a dispensa da
exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. (...)."
O Apelo merece parcial provimento.
Da percuciente análise, observa-se estar carregada de animus furandi a conduta do sujeito ativo LUCAS
BUENO, o qual reconheceu ter subtraído, ao menos, 3 (três) peças de carne do setor de aprovisionamento
do 3° Batalhão de Polícia do Exército.
Em depoimento, LUCAS BUENO ANDRADE afirmou não ser verdadeiro que o LEONARDO estivesse
vigiando para ele, que acabou falando isso, de momento, por nervosismo, pois no ato estava sozinho e
não tinha ninguém vigiando. Informou que a carne foi pega do freezer, pelo que se lembra, foram 3 (três)
peças, mas não sabe o peso. Não havia nenhuma tranca no freezer. Guardou as peças na mochila e saiu
a pé do quartel. Alegou passar por dificuldades financeiras, sendo essa a motivação para ter pego a
carne, que foi consumida por sua família. Não sabia que EVERTON havia pego carne, só ficou sabendo no
dia em que confessou. Noticiou que cada peça, no máximo, tinha 2 (dois) quilos.
Por conseguinte, incontroversa a autoria e a materialidade delitivas, diante da confissão perpetrada e dos
demais elementos coligidos, os autos atestam, igualmente, a violação do tipo penal de peculato-furto, por
esse apelante, consistente na vontade de inverter, em caráter definitivo, a posse do bem de propriedade
da administração militar.
Logo, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta perfeição às
elementares constantes do § 2° do art. 303 do Código Penal Militar. Ao réu, não socorre nenhuma das
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agente imputável do qual se esperava a
adoção de conduta diversa da consumada.
Das teses defensivas
Não há, nos autos, elementos que comprovem a premente necessidade famélica do apelante. Ao que
tudo indica, a alegação não passa de estratégia defensiva dada a natureza e o valor do bem subtraído. O
argumento desacompanhado de provas criou um ônus, conforme prescreve o art. 296 do CPPM, do qual a
Defesa não se desincumbiu. O contexto genérico de desigualdade social no Brasil ou, ainda, a existência
de eventual dificuldade financeira não reflete a postura esperada do aludido militar, pois a ele cabia a
tutela da res publica.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 08:27:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063db5c39
No tocante à aplicação do princípio da insignificância, ao tratar dos Apelos de LEONARDO SANTOS
PADILHA e EVERTON BORBA, expus minha contrariedade à incidência da bagatela, mormente por não
enquadrar em grau reduzido de reprovabilidade a conduta dos integrantes da Administração Pública, que
contra ela se insurgem.
Melhor sorte assiste à Defesa ao questionar a exigência da alínea "a" do art. 626 do CPM, uma vez que
este Superior Tribunal Militar consolidou pacífica jurisprudência contrária à obrigatoriedade de
cumprimento do dispositivo atacado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. (...). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES.
ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (...). Esta Corte
Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do cumprimento do
disposto na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar aos
condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por ser mais
benéfico para o Réu. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade."
(Apelação nº 7000057-71.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Julgamento: 21/05/2021. DJE: 04/06/2021.) (Grifou-se.)
"EMENTA: APELAÇÃO. (...). EXCLUSÃO, DAS CONDIÇÕES DO SURSIS, DA ALÍNEA "A" DO
ART. 626 DO CPPM. (...). 2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a
obrigação de tomar ocupação dentro de prazo razoável, prevista no art. 626,
alínea "a", do CPPM, não é algo que depende da vontade exclusiva do
condenado, pois, ainda que se mostre apto para algum tipo de trabalho, não
existe nenhuma garantia de que conseguirá atingir esse objetivo no período de
prova. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Apelação nº
7000183-24.2021.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
13/05/2021. DJE: 31/05/2021.) (Grifou-se.)
Do exarado, verifico a pertinência específica dessa insurgência e dou provimento parcial ao Apelo, para,
mantendo os demais termos da Sentença, tão somente, excluir a exigência constante da alínea "a" do
art. 626 do CPPM.
Do cômputo da pena abaixo do mínimo legal
Além disso, não procede, para nenhum dos réus, o pleito de considerar a atenuante da confissão para
reduzir a pena abaixo do mínimo legal, ainda mais quando o Juízo a quo, por política criminal, reconhece
a atenuante genérica do art. 68 do Código Penal em benefício dos sentenciados. Vide:
"Reconheceu-se, no entanto, a desproporcionalidade entre a "res furtiva" e a elevada
pena prevista para o delito de peculato, impondo-se, nesse caso, aplicar-se, por analogia,
a atenuante genérica do art. 68 do Código Penal Comum, no patamar de 1/3, como tem
sido feito pelo Superior Tribunal Militar (in Apelação nº 7000096-10.2017.7.00.0000,
Relator Min Álvaro Luiz Pinto, data da decisão: 21/06/2018).
A pena foi fixada no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão, para todos os acusados,
e, com a aplicação da atenuante genérica, foi reduzida em 1/3 (um ano), tornando-a
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão."
Realizadas as considerações sobre a conduta de cada um dos denunciados e rechaçadas as teses
defensivas, penso que a reprimenda, a qual encontra-se aquém do mínimo legal, revela-se justa.
Posto isso, conheci e dei parcial provimento ao Apelo, tão somente, para excluir do Decisum a exigência
constante da alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantidos os demais termos da Sentença que condenou os
ex-Sds Ex EVERTON BORBA, LEONARDO SANTOS PADILHA e LUCAS BUENO ANDRADE à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incursos no § 2° do art. 303 do CPM, com o benefício da suspensão condicional da
pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/09/2021 08:27:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2063db5c39
aberto.
Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora